Tribunal: TJDFT
Processo: 0711055-85.2017.8.07.0018
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-16
Data de publicação: 2020-12-31

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO. EXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE MÁCULAS. PRETENSÃO. EFEITOS INFRINGENTES. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. REDISTRIBUIÇÃO. PROVEITO ECONÔMICO DO AUTOR.
1. Os embargos de declaração se destinam a corrigir omissão, contradição e obscuridade no julgado que se impugna, de acordo com o art. 1.022, incisos I e II, do Código de Processo Civil.
2. Tem-se a omissão quando o decisum se abstém de se pronunciar sobre os pedidos formulados pela parte ou sobre um deles. Ainda, referido defeito é observado quando o juízo deixa de enfrentar questão de ordem pública, ainda que não tenha sido esta suscitada pela parte.
3. Declaratórios acolhidos para redistribuir os ônus sucumbenciais fixados na r. sentença, à razão de 70% a cargo do autor e 30% a cargo do réu.
4. Embargos de declaração conhecidos e acolhidos.